Tribunal: CARF
Processo: 11330.000354/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.000354/2007-13
ACÓRDÃO
2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOC ISRAELITA BRASILEIRA DE ORG RECONST E TRABALHO ORT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO DAS GFIPS. INCERTEZA QUANTO AOS
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de certeza no lançamento tributário infringe o art. 142 do CTN e, em
especial, o art. 146, que impede a modificação nos critérios adotados pela
autoridade administrativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8212/1991, devendo, portanto,
ser aplicada a regra quinquenal da decadência do Código Tributário
Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de crédito, DEBCAD 37.005.151-3, consolidado em 30/11/2006, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social e não recolhidas, correspondentes à rubrica
segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados no
período de 01/1999 a 03/2004, conforme Relatório Fiscal (fls. 39 a 43). Os dispositivos legais que
amparam o presente lançamento encontram-se discriminados no demonstrativo de Fundamentos
Legais do Débito - FLD (fls. 27 a 29), anexo à presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD.
O relatório restringiu-se à verificação e à apuração das divergências existentes entre
as informações prestadas em GFIP e os valores efetivamente recolhidos através de GPS. A
contribuinte, conforme o mesmo relatório fiscal, possui isenção da contribuição patronal, sendo
que os valores lançados a título de diferença de segurados empregados foram extraídos dos
relatórios CVALDIV - Consulta Demonstrativo da Divergência Apurada, Baixa Web e do CCORGFIP
(resumo de valores a recolher por situação/FPAS).
A empresa apresentou Impugnação (fls. 154 a 171), alegando que:
a) As GFIPS não a dizem respeito, pois referem-se à pessoas fictícias ou alheias a ela,
conforme evidencia seus Livros de Registro de Empregados e as respostas aos comunicados do
INSS apresentadas antes mesmo do início da fiscalização que culminou na NFLD. Anexa cópia das
GFIP que de fato lhe dizem respeito e cópia dos seus Livros de Registro de Empregados,
demonstrando que as pessoas que mantiveram vínculo empregatício com a Empresa, no período
de 01/1999 a 3/2004, divergem das vinculadas ao levantamento. Pugna pela diligência para
verificação dos fatos.
b) Decadência das contribuições cujos fatos tributários ocorreram até novembro de
2001, inclusive.
c) Requer o cancelamento da NFLD, com a extinção do crédito tributário por ela
exigido, ou subsidiariamente, que seja excluída da NFLD a contribuição relativa ao período de
janeiro de 1999 a novembro de 2001, em razão da decadência.
Constam documentos e anexos nos autos (fls. 172 a 940).
O Acórdão n. 12-16.583 – 11a Turma da DRJ/RJOI (fls. 941 a 951), em Sessão de
15/10/2007, julgou o lançamento procedente.
a) O §4° do artigo 225 do Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/1999, estabelece que o preenchimento, as informações prestadas e a entrega da
GFIP são de inteira responsabilidade da empresa. Decidiu-se que a então impugnante, ao
discordar das informações contidas nas GFIP deveria socorrer-se do instrumento que tinha para
efetivar a devida correção, uma vez que os Manuais de GFIP sempre dispuseram acerca dos
procedimentos para tanto. Assim, o pedido de diligência é prescindível.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
3
b) Não houve decadência, dado o prazo de dez anos.
Cabe observar que o julgamento não foi unânime. O voto vencido entendeu pela
conversão em diligência:
(fl. 950) Pelo exposto, verificamos que no Relatório Fiscal constou orientação
incompleta ao contribuinte, uma vez que, além da comprovação de que as
informações constantes da GFIP no sistema estão incorretas, a Impugnante, para
ter o lançamento desconsiderado, ou seja, retificado ou declarado improcedente,
teria também que apresentar nova GFIP, na forma estabelecida no Manual de
GFIP, contendo todas as informações corretas.
Cientificada em 22/07/2008 (fl. 1.007), a empresa interpôs Recurso Voluntário (fls.
956 a 967) em 18/08/2008. Nela alega:
a) Preliminar de decadência de parte do crédito tributário lançado na NFLD (fl. 958),
relativas ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2001, inclusive, tendo em vista que, em
05/12/2006, a autoridade fiscal já havia decaído do direito de efetuar o lançamento.
b) Improcedência da NFLD em razão dela exigir contribuições relativas a pessoas
que não eram empregados da recorrente no período autuado (fl. 961), e assim requereu
diligência. Na síntese da própria Recorrente (fls. 1.346-1.347):
(i) as GFIPs apresentadas pela RECORRENTE no período autuado foram aquelas
juntadas ao DOC.02 da impugnação; assim, a RECORRENTE não reconhece a
autoria nem tem conhecimento da origem das GFIPs das quais resultaram as
divergências exigidas na NFLD em epígrafe;
(ii) no período objeto da referida NFLD, a RECORRENTE manteve contrato de
trabalho apenas com as pessoas citadas no item 3.5 do RV, o que é comprovado
pela cópia dos seus Livros Registro de Empregados, juntada ao DOC.03 da
impugnação;
(iii) por outro 1ado, as pessoas informadas nas GFIPs que serviram de base da
presente autuação fiscal não são nem nunca foram empregadas da
RECORRENTE, exceto o Sr. SEBASTIAO ROCHA DOS SANTOS FILHO, que
entretanto, se desligou do quadro de funcionários da RECORRENTE em
27.12.1995 (DOC. 05 da impugnação) e, portanto, dela não recebeu nenhuma
remuneração no período autuado (janeiro de L999 a março de 2004);
(iv) tanto é assim que a RECORRENTE, em resposta a comunicados enviados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativos à concessão de aposentadoria
de três daquelas pessoas informadas nas GEIPs das quais resultaram as
divergências lançadas, a saber, DELCY JOSÉ ARAÚJO SILVA, MAR]A APARECIDA
AQUINO C NELSON FERREIRA, esclareceu que estes nunca foram seus
empregados (DOC. 04 da impugnado), tendo tais esclarecimentos sido prestados
antes mesmo do início da fiscalização que culminou na lavratura da NFLD; e
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
4
(v) logo, uma vez comprovado que as GFIPs das quais resultaram as divergências
exigidas na NFLD não dizem respeito a RECORRENTE, pois se referem a pessoas
fictícias ou alheias a e1a, o crédito tributário nela lançado deve ser cancelado,
conforme reconheceu a própria autoridade fiscal autuante no Relat6rio Fiscal que
acompanha a referida NFLD.
Conforme a Resolução no 2201-000.495 (fl. 1.008), em Sessão de 01/09/2021,
resolveu-se pela conversão do julgamento em diligência:
(fl. 1.008) Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade responsável
pela administração do tributo avalie e se manifeste sobre a alegação da defesa de
não reconhecer a autoria da GFIP da qual resultaram as divergências apuradas no
lançamento em tela, mediante relatório circunstanciado do qual deve constar se
há elementos inequívocos de quem apresentou o documento, além de novo
batimento a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo sujeito passivo,
os quais constam da última GFIP reconhecida.
(fl. 1.010) A recorrente elege como ponto fulcral do seu inconformismo, o fato de
não ter apresentado as GFIP que ensejaram o batimento com as GPS, resultando
nas divergências apuradas que fundamentaram o lançamento do presente crédito
tributário.
Todavia, este julgador em razão da limitação ao acesso aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil não possui condições de
averiguar a pertinência da referida alegação.
Assim sendo, proponho o encaminhamento dos autos à Unidade preparadora
para que manifeste-se acerca da alegação da contribuinte de não reconhecer a
autoria da GFIP, da qual resultaram as divergências apuradas no lançamento em
tela, mediante relatório circunstanciado do qual deve constar se há elementos
inequívocos de quem apresentou o documento, além de novo batimento a
partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo sujeito passivo, os quais
constam da última GFIP reconhecida.
A Informação Fiscal de 08/09/2022 da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro I (fl. 1.014 a 1.024), descreveu a pesquisa:
a) Quanto às pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB: que as contribuições
previdenciárias lançadas dizem respeito ao período de 01/1999 a 03/2004, portanto anterior à
obrigatoriedade de transmissão dos arquivos gerados pelo SEFIP pelo uso do CONECTIVIDADE
SOCIAL, cujo marco inicial foi estabelecido pela Portaria MPS n° 227/05, em março de 2005.
Em acesso ao Cadastro Nacional de Informação Social - “Portal CNIS”, foram
extraídos relatórios de Informações de Cabeçalho das GFIP de FPAS 515 (DOC.01), que são
justamente as que foram objeto do lançamento aqui tratado. Verificou-se que as GFIPs foram
transmitidas em disquetes e o relatório não traz os dados de quem apresentou o documento ou
efetuou o seu preenchimento.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
5
O relatório de Informações do Cabeçalho da GFIP permite identificar que as GFIPs
de FPAS 515 foram entregues de forma extemporânea entre novembro de 2003 e junho de 2004,
sendo que muitas delas foram entregues na mesma data.
O Auditor responsável pelo lançamento fez a juntada do Relatório Demonstrativo
da Composição da Base de Cálculo – DCBC extraído do sistema CNIS, no qual constam os nomes
dos segurados sobre os quais recaíram a autuação (fls.57 a 69). Na peça de impugnação
apresentada (fls.157 e 158), o sujeito passivo elenca os segurados, conforme quadro reproduzido
(constante na fl. 1.015).
Em consulta à RAIS do período (DOC.02 a 17) disponível no sistema CNIS, constatou-
se que essas pessoas não constam da relação de empregados da empresa. Também foi feita
consulta “Beneficiários do Declarante” nas DIRFs entregues (DOC.18 a 24) pelo sujeito passivo em
época própria e, tal como ocorrera na RAIS, não foram encontrados registros dos segurados
relacionados no quadro do item 3.d. Em consulta ao relatório Extrato Previdenciário disponível no
Portal CNIS (DOC.25 a 28), constatou-se que 4 (quatro) dos segurados declarados na GFIP de FPAS
515 possuíam vínculo empregatício com outra empresa no mesmo período ou em parte dele,
conforme quadro a seguir (fl. 1.016).
b) Com relação à elaboração de um novo batimento GFIP x GPS a partir dos vínculos
efetivamente reconhecidos pelo sujeito passivo
4.a) Entendo que o sujeito passivo reconhece as GFIPs que ele juntou ao processo
em fase de impugnação, às fls.207 a 716. Trata-se de GFIPs de código FPAS 639 –
atribuído às entidades beneficentes de assistência social, nas quais o valor devido
é apenas o da contribuição descontada dos segurados empregados e
contribuintes individuais, previstas nos artigos 20, 21 e 30 da Lei n° 8.212/91;
4.b) Ocorre que as cópias das GFIPs carreadas aos autos não correspondem, à
totalidade das que constam nos sistemas da RFB. Nesses foram encontradas
GFIPs de 3 (três) códigos de FPAS: 515, 639 e 990.
4.e) A fim de atender ao solicitado na Resolução, transcrita no item 2.b, foi feito
um cruzamento do somatório dos valores devidos apurados com base nas GFIPs
discriminadas no item 4.c versus os valores originais (líquido de juros e multas)
recolhidos em documento de arrecadação, demonstrados no item anterior.
4.f) Sobre o cruzamento faço os seguintes esclarecimentos:
- No caso da GFIP de FPAS 990, foi considerado como valor devido apenas o
valor da contribuição dos segurados, uma vez que o próprio Auditor Fiscal
responsável pelo lançamento consignou em seu relatório, às fls.42, que não foi
cobrada na NFLD a contribuição patronal calculada nas GFIPs de FPAS 515,
conforme item colacionado a seguir: (...)
- Consta do Relatório Fiscal a informação de que na mesma ação fiscal havia sido
constituído outro crédito tributário por meio da NFLD DEBCAD n° 37.005.148-3.
Em pesquisas aos sistemas de cobrança da RFB, foi identificado que a NFLD em
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
6
questão integra o processo administrativo fiscal n° 11330.000274/2007-68, no
qual foram lançadas as diferenças de contribuições dos segurados declaradas
nas GFIPs de código FPAS 639 no período de 01/1999 a 08/2001. Tais valores
encontram-se discriminados em coluna própria e foram deduzidos do valor devido
GFIP, conforme planilha apresentada abaixo: (fl. 1.022-1.023)
5. A partir desse conjunto de dados expostos ao longo desse relatório e em
conformidade com o que dispõe a Norma de Execução Codac n° 01 de
10/06/2019, encaminho o presente à Equipe de Obrigações Acessórias - EOBAC
para avaliação quanto à necessidade do cancelamento das GFIPs de código FPAS
515 que deram origem ao lançamento do crédito constituído pela NFLD DEBCAD
n° 37.005.151-3.
O Despacho n. 46.617/2022 (fl. 1.336) da Equipe Regional Especializada de
Obrigações Acessórias – EOBAC, em avaliação do cancelamento das GFIPs que originaram a NFLD,
entendeu que:
a) não consta nenhuma GFIP retida em malha no CNPJ da empresa no período da
NFLD, que englobe competências de 01/1999 a 03/2004.
b) a NFLD não se originou da liberação de GFIPs retidas em malha.
c) não é de atribuição regimental da EOBAC a emissão de qualquer parecer
conclusivo em relação à procedência da NFLD em questão.
d) encaminha-se à Supervisão da EOBAC, a fim de que o processo seja analisado
pela REVPREV, com o intuito de responder à demanda do CARF.
O Despacho de Encaminhamento de 20/10/2022 (fl. 1.338), considerando que o
período do DEBCAD abarca as competências 01/1999 a 03/2004, cujas GFIPs não são listadas no
sistema GFIPWEB, informa a impossibilidade de efetuar o cancelamento solicitado na Informação
Fiscal.
O contribuinte apresentou Manifestação em resposta a Informação Fiscal datado
de 23/08/2023 (fls. 1.345 a 1.357):
a) sobre saber quem apresentou a informação:
3.3. Assim, os esclarecimentos prestados pela IF em resposta ao item 1 da
diligência e os respectivos documentos comprobatórios acostados aos autos
corroboram as alegações suscitadas pela RECORRENTE desde a fiscalização (...), no
sentido de que as GFIPs que embasaram as diferenças exigidas na NFLD em
epígrafe (FPAS 515) não foram apresentadas pela RECORRENTE e informaram,
como segurados empregados, pessoas que não lhe prestaram serviços no
período autuado.
3.4. Nesse passo, a própria autoridade fiscal autuante determinou que o crédito
tributário deve ser cancelado, se comprovado que as GFIPs das quais resultaram
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
7
as diferenças lançadas não pertencem à RECORRENTE. Vale transcrever os
respectivos trechos do Relatório Fiscal que acompanha a NFLD (fls. 40 a 44):
“6. Empresa alega desconhecer informações dessas GFIPs, mas elas
constam no sistema, todos os meses, inclusive algumas competência com
bases de cálculos (remunerações) idênticas. Caso a empresa comprove
realmente que essas GFIPS não lhe pertencem, desconsideraremos o débito
levantado. Caso contrário manteremos o referido débito.”
b) Sobre o novo batimento a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo
sujeito passivo, alega que é diligência dispensável para o exame da procedência da NFLD, pois o
crédito do processo diz respeito apenas a supostas divergências apuradas a partir da análise das
GFIPs FPAS 515, a quais não pertencem à recorrente e somente informaram débitos de segurados
que não lhe prestaram serviços no período autuado.
Registra que as diferenças apuradas pela autoridade, a partir do confronto entre os
valores declarados nas GFIPs de autoria da Recorrente (“vínculos efetivamente reconhecidos pelo
sujeito passivo”) e os recolhimentos efetuados já foram exigidos da Recorrente em outra NFLD,
qual seja, a 37.005.148-3.
(1.354-1.355) 4.6. Para atender o referido item da diligência, a IF esclareceu que,
além das GFIPs que a RECORRENTE juntou ao processo e reconheceu como sendo
de sua autoria (cujo código FPAS uti1izado foi o 639, atribuído às entidades
beneficentes de assistência social), foram também localizadas, nos sistemas da
Receita Federal, GFIPs em nome da RECORRENTE com o Código FPAS 990, que é
atribuído pelo sistema quando "houver preenchimento do documento com código
de FPAS inválido ou igual a zero".
4.7 . Em seguida, a IF esclarece que, para realizar a nova conciliação dos va1ores
declarados e recolhidos a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pela
RECORRENTE, ela somou os valores informados em ambas as GFIPs (EPAS 639 e
990), tendo afirmado que, como a própria NFLD reconhece que a RECORRENTE é
isenta das contribuições previdenciárias patronais, apenas foram considerados os
valores declarados referentes à parcela do segurado da contribuição
previdenciária.
4.8. A autoridade fiscal que elaborou a IF não juntou aos autos as citadas GFIPS
FPAS 990, nem esclareceu os nomes dos segurados nela declarados, o que
impede a RECORRENTE de tecer maiores considerações sobre tais GFIPs, que
nunca antes haviam sido citadas ao longo do processo.
4.9. Seja como for, mesmo que fosse necessário fazer esse "novo batimento"
requerido pelo CARF e estivesse correto o critério adotado pela IF, o quadro
demonstrativo contido no item “4.f)” da IF revela que, com exceção do período
de fevereiro de 1999, o qual está extinto, por força da decadência, não há
diferenças de contribuição previdenciária a serem exigidas da RECORRENTE no
presente processo.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
8
c) Pede limitação da multa de mora a 20% (fl. 1.356)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Trata-se de retorno de diligência (fl. 1.342), cuja Resolução no 2201-000.495 (fl.
1.008), em Sessão de 01/09/2021, atesta a admissibilidade do Recurso Voluntário (fl. 1.010).
Decadência
Traz o Recorrente preliminar de decadência de parte do crédito tributário lançado
na NFLD (fl. 958), relativa ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2001, inclusive, tendo em
vista que, em 05/12/2006 – data da notificação – a autoridade fiscal já havia decaído do direito de
efetuar o lançamento.
O lançamento fundamentou-se no artigo 45 da Lei 8212/1991. A Súmula Vinculante
n. 8, no julgamento proferido em 12/06/2008, reconheceu a inconstitucionalidade desse artigo,
que trata da decadência do crédito tributário. A dúvida está na aplicação do art. 150, §4o ou do
art. 173, I do CTN.
O art. 173, I é aplicado quando não há pagamento antecipado ou há prova de
fraude, dolo ou simulação. Como visto nos autos, não há acusação de fraude, no entanto, há
pagamento parcial.
Dado que o Contribuinte recolheu parte das Contribuições, considerando-se a
competência específica FPAS 639, há a aplicação do art. 150, §4o do CTN e, portanto, há a
configuração da decadência, dado que o lançamento ocorreu em 12/2006.
Resposta à diligência. Divergência de recolhimento.
Dado que a Recorrente alegou não ter apresentado as GFIPs que ensejaram o
batimento com as GPS, esta Turma propôs o encaminhamento dos autos à Unidade preparadora.
A pergunta a ser respondida, através de relatório circunstanciado, era de se saber se há elementos
inequívocos de quem apresentou o documento.
Consta na Informação Fiscal:
(fl. 1.104-1.105) 3. Com o intuito de verificar a veracidade das alegações trazidas
aos autos em fase de impugnação e assim atender ao primeiro item da Resolução
foram efetuadas pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil cujos
resultados passam a ser descritos:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
9
3.a) Preliminarmente, cabe esclarecer que as contribuições previdenciárias
lançadas na Notificação de Lançamento de Débito - NFLD aqui tratada dizem
respeito ao período de 01/1999 a 03/2004, portanto anterior à obrigatoriedade
de transmissão dos arquivos gerados pelo SEFIP pelo uso do CONECTIVIDADE
SOCIAL, cujo marco inicial foi estabelecido pela Portaria MPS n° 227/05, em
março de 2005;
3.b) Em acesso ao Cadastro Nacional de Informação Social - “Portal CNIS”, foram
extraídos relatórios de Informações de Cabeçalho das GFIP de FPAS 515 (DOC.01),
que são justamente as que foram objeto do lançamento aqui tratado. Verificou-se
que as GFIPs foram transmitidas em disquetes e o relatório não traz os dados de
quem apresentou o documento ou efetuou o seu preenchimento;
A resposta estrita a pergunta é de que não há elementos inequívocos de quem
apresentou o documento, conforme consta na citação acima. E ainda aparecem outras evidências
da incongruência na relação de empregados:
(fl. 1.016) 3.e) Em consulta à RAIS do período (DOC.02 a 17) disponível no
sistema CNIS, constatou-se que essas pessoas não constam da relação de
empregados da empresa;
3.f) Também foi feita consulta “Beneficiários do Declarante” nas DIRFs entregues
(DOC.18 a 24) pelo sujeito passivo em época própria e, tal como ocorrera na RAIS,
não foram encontrados registros dos segurados relacionados no quadro do item
3.d;
3.g) Em consulta ao relatório Extrato Previdenciário disponível no Portal CNIS
(DOC.25 a 28), constatou-se que 4 (quatro) dos segurados declarados na GFIP de
FPAS 515 possuíam vínculo empregatício com outra empresa no mesmo período
ou em parte dele, conforme quadro a seguir:
Entendo que os esclarecimentos prestados pela Informação Fiscal, em resposta a
esta parte da diligência, corroboram as alegações suscitadas pela Recorrente no sentido de que as
GFIPs que embasaram as diferenças exigidas na NFLD em epígrafe (FPAS 515) não foram
apresentadas pela RECORRENTE e informaram, como segurados empregados, pessoas que não
lhe prestaram serviços no período autuado.
Neste sentido, o crédito tributário deve ser cancelado, posta a comprovação de que
as GFIPs das quais resultaram as diferenças lançadas não pertencem à Recorrente.
Resposta à diligência. Novo batimento.
Esta Turma também propôs o encaminhamento dos autos à Unidade preparadora
para que realizasse novo batimento a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo sujeito
passivo, os quais constam da última GFIP reconhecida.
A Informação Fiscal da DRF no Rio de Janeiro I (fl. 1.014 a 1.024), com relação à
elaboração de um novo batimento GFIP x GPS a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos
pelo sujeito passivo, expôs que o sujeito passivo juntou as GFIPs de código FPAS 639 – atribuído às
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
10
entidades beneficentes de assistência social, nas quais o valor devido é apenas o da contribuição
descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais.
E que as cópias das GFIPs carreadas aos autos não correspondem à totalidade das
que constam nos sistemas da RFB, que também incluem as de código 515 e 990.
4.f) Sobre o cruzamento faço os seguintes esclarecimentos:
- No caso da GFIP de FPAS 990, foi considerado como valor devido apenas o
valor da contribuição dos segurados, uma vez que o próprio Auditor Fiscal
responsável pelo lançamento consignou em seu relatório, às fls.42, que não foi
cobrada na NFLD a contribuição patronal calculada nas GFIPs de FPAS 515,
conforme item colacionado a seguir: (...)
- Consta do Relatório Fiscal a informação de que na mesma ação fiscal havia sido
constituído outro crédito tributário por meio da NFLD DEBCAD n° 37.005.148-3.
Em pesquisas aos sistemas de cobrança da RFB, foi identificado que a NFLD em
questão integra o processo administrativo fiscal n° 11330.000274/2007-68, no
qual foram lançadas as diferenças de contribuições dos segurados declaradas
nas GFIPs de código FPAS 639 no período de 01/1999 a 08/2001. Tais valores
encontram-se discriminados em coluna própria e foram deduzidos do valor devido
GFIP, conforme planilha apresentada abaixo: (fl. 1.022-1.023)
5. A partir desse conjunto de dados expostos ao longo desse relatório e em
conformidade com o que dispõe a Norma de Execução Codac n° 01 de
10/06/2019, encaminho o presente à Equipe de Obrigações Acessórias - EOBAC
para avaliação quanto à necessidade do cancelamento das GFIPs de código FPAS
515 que deram origem ao lançamento do crédito constituído pela NFLD DEBCAD
n° 37.005.151-3.
De fato, a própria Informação Fiscal encaminhou à EOBAC para avaliação quanto à
necessidade do cancelamento das GFIPs de código FPAS 515 – que deram origem ao lançamento.
A EOBAC entendeu não ser de sua atribuição a emissão de qualquer parecer conclusivo em relação
à procedência da NFLD em questão (fl. 1.336).
Já o Despacho de Encaminhamento de 20/10/2022 (fl. 1.338), considerando que o
período do DEBCAD abarca as competências 01/1999 a 03/2004, cujas GFIPs não são listadas no
sistema GFIPWEB, informa a impossibilidade de efetuar o cancelamento solicitado na Informação
Fiscal.
Registra-se que as diferenças apuradas pela autoridade, a partir do confronto entre
os valores declarados nas GFIPs de autoria da Recorrente (“vínculos efetivamente reconhecidos
pelo sujeito passivo”) e os recolhimentos efetuados de fato já foram exigidos da Recorrente em
outra NFLD, qual seja, a 37.005.148-3. Trata-se do Processo no 11.330.000274/2007-68, julgado
no Acórdão n. 2403-00.172, em Sessão de 21/09/2010, Conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari,
Conselheiro Redator Designado do voto vencedor Cid Marconi Gurgel de Souza.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000354/2007-13
11
Feita essa digressão, cabe trazer que a dificuldade em se fazer novo batimento
evidencia a falta de certeza no lançamento tributário, o que infringe o art. 142 do CTN e, em
especial, o art. 146, que impede a modificação nos critérios adotados pela autoridade
administrativa. A alteração do lançamento só seria possível se o contribuinte apresentasse nova
GFIP e apresentasse os documentos comprobatórios que justificassem a alteração, o que não foi
possível, conforme escrito no tópico anterior.
No mais, a própria Declaração de Voto da Auditora Fiscal Priscila S. de Araújo do
julgamento de 1a instância já apontava que no Relatório Fiscal constou orientação incompleta ao
contribuinte, para que se garantisse o contraditório e direito à defesa:
(fl. 950) Pelo exposto, verificamos que no Relatório Fiscal constou orientação
incompleta ao contribuinte, uma vez que, além da comprovação de que as
informações constantes da GFIP no sistema estão incorretas, a Impugnante, para
ter o lançamento desconsiderado, ou seja, retificado ou declarado improcedente,
teria também que apresentar nova GFIP, na forma estabelecida no Manual de
GFIP, contendo todas as informações corretas.
Voto, então, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário. E, por isso, os
demais argumentos não serão analisados.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Fl. 1397
DF CARF MF
Original